Tribunal: TRF3
Processo: 5822344-41.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
510/789)

5822344-41.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COISA JULGADA.

I- Não obstante a possibilidade de reconhecimento de coisa julgada material , o entendimento atual do C. STJ, expresso no Recurso Especial n. 1352721/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de possibilitar ao trabalhador rural o ingresso em Juízo com nova ação caso obtenha início de prova material suficiente à concessão do benefício pleiteado.

II - No caso sub examen, a autora formulou novo pedido administrativo e apresentou, além dos documentos que instruíram a ação anterior, Declaração Escolar de que os filhos estudaram naquele estabelecimento, estando a autora qualificada como lavradora onde consta que moram na Fazenda Oriente e Ficha de Atendimento Municipal em seu nome, onde consta como endereço a Fazenda Oriente.

III - Considerando a existência de novos documentos e novo pedido administrativo, impõe-se acolher o recurso.

IV - Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5822344-41.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: APARECIDA MUNIZ SANCHES

Advogado do(a) APELANTE: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO - SP213905-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5822344-41.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: APARECIDA MUNIZ SANCHES

Advogado do(a) APELANTE: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO - SP213905-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): APARECIDA MUNIZ SANCHES apela em face da r. sentença que indeferiu a inicial, verbis:

"APARECIDA MUNIZ SANCHES, qualificada na inicial, ajuizou AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Ocorre que, em análise à certidão de objeto e pé e demais documentos de fls. 43/44, verifica-se a identidade dos elementos da presente ação (partes, causa de pedir e pedido) frente a demanda proposta no autos 726-54.2015, a qual já tramitara no 1o Ofício desta Comarca. Com efeito, segundo a certidão de objeto e pé, sendo a demanda proposta no processo 726-54.2015 julgada, operou-se o trânsito em julgado, o que torna o reconhecimento da coisa julgada material medida de rigor. Desta forma, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do Art. 485, inciso I e V, do Novo Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da legislação correlata. Anote-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo."

Inconformada, a autora sustenta que o benefício de aposentadoria por idade rural é de trato sucessivo, de sorte que, com a juntada de

novos documentos e a continuidade do labor, pode a autora repropor a ação pois sobreveio modificação no estado de fato e de direito, podendo ser revista a decisão anteriormente concedida.

Logo, não há que se falar em coisa julgada.

Pede pelo provimento do recurso, citando-se o INSS e dando prosseguimento ao feito.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5822344-41.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: APARECIDA MUNIZ SANCHES

Advogado do(a) APELANTE: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO - SP213905-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Com razão a autora.

Não obstante a possibilidade de reconhecimento de coisa julgada material , o entendimento atual do C. STJ, expresso no Recurso Especial n. 1352721/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de possibilitar ao trabalhador rural o ingresso em Juízo com nova ação caso obtenha início de prova material suficiente à concessão do benefício pleiteado.

No caso sub examen, a autora formulou novo pedido administrativo e apresentou, além dos documentos que instruíram a ação anterior, Declaração Escolar de que os filhos estudaram naquele estabelecimento, estando a autora qualificada como lavradora onde consta que moram na Fazenda Oriente e Ficha de Atendimento Municipal em seu nome, onde consta como endereço a Fazenda Oriente.

-Considerando a existência de novos documentos e novo pedido administrativo, impõe-se acolher o recurso.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É o voto.

É COMO VOTO.

/gabiv/...

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COISA JULGADA.

I- Não obstante a possibilidade de reconhecimento de coisa julgada material , o entendimento atual do C. STJ, expresso no Recurso Especial n. 1352721/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de possibilitar ao trabalhador rural o ingresso em Juízo com nova ação caso obtenha início de prova material suficiente à concessão do benefício pleiteado.

II - No caso sub examen, a autora formulou novo pedido administrativo e apresentou, além dos documentos que instruíram a ação anterior, Declaração Escolar de que os filhos estudaram naquele estabelecimento, estando a autora qualificada como lavradora onde consta que moram na Fazenda Oriente e Ficha de Atendimento Municipal em seu nome, onde consta como endereço a Fazenda Oriente.

III - Considerando a existência de novos documentos e novo pedido administrativo, impõe-se acolher o recurso.

IV - Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.